Tribunal: TJDFT
Processo: 0744387-19.2025.8.07.0000
Órgão julgador: ROMULO DE ARAUJO MENDES
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2025-11-27

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS RômuloMendes Gabinete do Des. Rômulo de Araújo Mendes Número do processo: 0744387-19.2025.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: ALINE DE OLIVEIRA MELO AGRAVADO: INTEGRA ASSISTENCIA MEDICA S.A., GAMA SAUDE LTDA, QUALICORP ADMINISTRADORA DE BENEFICIOS S.A. D E S P A C H O A parte peticionou no ID 78217791, no dia 7 de novembro, afirmando que seu parto estava agendado para "a sexta feira seguinte" e que a parte agravada não havia cumprido a decisão que concedeu a liminar no presente recurso. Intime-se a parte agravante para, no prazo de 5 (cinco) dias, informar se o parto já ocorreu e se houve cumprimento da determinação. Brasília, 24 de novembro de 2025 16:01:57. ROMULO DE ARAUJO MENDES Desembargador